Tribunal: CARF
Processo: 13888.721953/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.721953/2017-75
ACÓRDÃO
3202-003.260 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIRASA VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/08/1995
SENTENÇA JUDICIAL COMPENSÃO COM TRIBUTO DA MESMA ESPÉCIE.
CUMPRIMENTO ESTRITO.
Sentença judicial que defere unicamente a compensação com tributo da
mesma espécie deve ser observada estritamente na via administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.260 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721953/2017-75
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 9a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/08), que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade protocolizada pela Recorrente, PIRASA VEÍCULOS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação
-
DCOMP
no
30018.71276.311016.1.3.54-9580, transmitida em 31.01.2016, por meio da qual a
interessada declarou compensação de débito de IRPJ com crédito de PIS decorrente da
Ação Judicial no 0005624-51.1999.403.6109.

Por meio do despacho decisório de fls. 316-327 a DRF/PIRACICABA não homologou a
Declaração de Compensação, adotando o posicionamento no seguinte sentido:

“(...)
Ementa: COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO.

Em verificação as decisões proferidas nos autos da Ação Mandamental no 0005624-
51.1999.403.6109, constatou-se que a tutela jurisdicional concedida visou, tão somente,
assegurar a autora o direito de compensar os valores recolhidos indevidamente a
título de PIS, restringindo-se a utilização exclusiva na compensação com débitos do
próprio PIS Sucede que a interessada apresentou declaração de compensação, na qual
pretendeu compensar o indébito do PIS com débitos vincendos do IRPJ, o que enseja que
declaração seja considerada não homologada, posto que a mesma não tem abrigo na decisão
judicial transitada em julgado, a qual reconheceu, tão-somente, o direito à compensação de
créditos do PIS com débitos do próprio PIS.

Dispositivos Legais: Lei no 9.430/1996; Lei no 5.172/1966(CTN); Lei no 13.105/2015 e
Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012.
Compensação não homologada.

(...)”
O contribuinte, inconformado com despacho decisório (ciência em 02.06.2017 – fl. 332),
apresentou, em 21.06.2017, manifestação de inconformidade (fls. 336-345) na qual
argumenta, em síntese, que:

* Ainda que a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0005624-
51.1999.4.03.6109 tenha reconhecido apenas o direito de compensar os valores recolhidos a
maior a título de PIS com débitos de tributos de mesma espécie e destinação, prevê o artigo
74 da Lei n° 9.430/96 que poderão ser compensados com quaisquer tributos administrados
pela SRF, os créditos tributários reconhecidos por meio de decisão judicial transitada em
julgado.

* Importante ressaltar que, à época do ajuizamento do Mandado de Segurança no 0005624-
51.1999.4.03.6109, a legislação referente às declarações de compensação apenas previa a
possibilidade de compensar os créditos de tributos recolhidos indevidamente com débitos
de mesma espécie e destinação.

* Somente a partir de janeiro de 2003, com a nova redação do art. 74 da Lei n° 9.430/96, é
que foram retiradas quaisquer restrições nas compensações entre tributos de espécies
diferentes.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.260 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721953/2017-75
3

* Assim, não poderia a Contribuinte, ao ajuizamento da ação, requerer a compensação dos
créditos de PIS com outros tributos administrados pela Receita Federal, uma vez que não
havia previsão legal para tanto.

* Dessa forma, apesar de a decisão judicial que reconheceu os créditos de PIS não ter
possibilitado a compensação com quaisquer créditos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, faz jus a Contribuinte à Declaração de Compensação ora apresentada, uma
vez que a legislação atual prevê tal possibilidade.

* Nesse contexto, ressalta-se que a própria Receita Federal já firmou entendimento no
sentido de que não há impedimento legal ao contribuinte de requerer compensação de
créditos reconhecidos através de decisão judicial transitada em julgado com quaisquer
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal, ainda que referida decisão tenha
limitado a compensação com tributos de mesma espécie e destinação.

* Importante, ainda, destacar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
consonância ao entendimento apresentado pela Contribuinte, no sentido de que é aplicável
a legislação vigente à época em que se realiza a compensação tributária.

* Requer-se a reforma do despacho decisório recorrido, a fim de que seja homologada a
Declaração de Compensação apresentada pela Contribuinte.

É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 9a TURMA/DRJ08 votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/08/1995
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE RESTRINGE A
COMPENSAÇÃO A TRIBUTO DE MESMA ESPÉCIE. APRECIAÇÃO PELO PODER
JUDICIÁRIO DE LEGISLAÇÃO QUE POSSIBILITOU A COMPENSAÇÃO COM
OUTRAS ESPÉCIES E DENEGOU O PEDIDO.
Tendo sido apreciada pela decisão transitada em julgado a legislação que possibilitou a
compensação de indébitos tributários com tributos de outras espécies, e ainda assim
limitado a compensação dos créditos de PIS somente com débitos do próprio PIS, deve a
compensação no âmbito administrativo seguir o decidido na esfera judicial
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I – TEMPESTIVIDADE
II – OS FATOS
III – O DIREITO
IV – O PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.260 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721953/2017-75
4
Ante o exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, para que seja integralmente homologada a DCOMP no
30018.71276.311016.1.3.54-9580 e, por conseguinte, sejam compensados os créditos
reconhecidos através do Mandado de Segurança no 0005624-51.1999.4.03.6109 com o
débito de IRPJ.
Por fim, requer que as futuras intimações relativas ao presente feito sejam efetuadas na
pessoa do patrono Dr. Ian Barbosa Santos, inscrito na OAB/SP sob o no 291.477, com
escritório na Av. Paulista, 1.079, 9o andar, São Paulo, CEP 01311-200, sob pena de
nulidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se ao mérito.

I – Do mérito
A questão controversa em sede recursal está adstrita à (im)possiblidade de
compensação de créditos de Pis/Cofins com débitos relativos a outros tributos (IRPJ no presente
caso).
A compensação administrativa de valores recolhidos a maior a título da contribuição
ao Pis/Cofins foi reconhecida nos autos de Ação Judicial (no 0005624-51.1999.403.6109).
A DRJ corroborou o entendimento fixado no Despacho Decisório e indeferiu o pleito
da Recorrente com fundamento na Solução de Consulta COSIT no 279, de 07/10/2014, que tem
efeito vinculante no âmbito da RFB a partir da data de sua publicação (art. 9o da IN RFB no
1.396/2013, com redação dada pela IN RFB no 1.434/2013).
Segue transcrição de trechos da referida Solução de Consulta:
“(...)
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária EMENTA: COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO APÓS LEI No 10.637, de 2002. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados
com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela RFB quando
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.260 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721953/2017-75
5
houver legislação superveniente ao trânsito em julgado que assegure igual tratamento
aos demais contribuintes ou, ainda, quando a legislação vigente na data do trânsito em
julgado não tiver sido fundamento da decisão judicial mais restritiva. As restrições à
compensação da nova legislação devem ser observadas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 543-C da Lei no 5.869, de 1973 (CPC); art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 49 da MP no 66, de 2002, convertida na Lei no
10.637, de 2002; arts. 41, 81 e 82 da IN RFB no 1.300, de 2012.
(...)” destaquei
Assim, por meio da supracitada Solução de Consulta, a RFB pacificou o
entendimento de que é possível a compensação nos termos da Lei no 9.430/96, mesmo que a
autoridade judicial tenha restringido a possibilidade de compensação aos débitos de tributos da
mesma espécie, desde que: (i) o trânsito em julgado da decisão seja anterior à nova legislação; ou
(ii) a nova legislação vigente quando do trânsito em julgado não tenha sido apreciada e rechaçada
pela decisão judicial.
No presente caso, não caracterizada nenhuma das hipóteses acima explanadas, a DRJ
negou provimento a Manifestação de Inconformidade.
Ademais, a DRJ trouxe a baila o resultado de decisões judiciais proferida proferidas
pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 3a Região e Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
limitaram a compensação dos indébitos tributários PIS com débitos do mesmo tributo. (Fls.
371/372).
Irresignada, a Recorrente pondera que ainda que a decisão proferida nos autos do
mandado de segurança no 0005624-51.1999.4.03.6109 tenha reconhecido apenas o direito de
compensar os valores recolhidos a maior a título de PIS com tributo da mesma espécie, prevê o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 que poderão ser compensados com quaisquer tributos administrados
pela SRF, os créditos tributários reconhecidos por meio de decisão judicial transitada em julgado.
Adicionalmente, destaca que somente a partir de janeiro de 2003, com a nova
redação do art. 74 da Lei no 9.430/96, é que foram retiradas quaisquer restrições nas compensações
entre tributos de espécies diferentes. “Assim, não poderia a Contribuinte, ao ajuizamento da ação,
requerer a compensação dos créditos de PIS com outros tributos administrados pela Receita
Federal, uma vez que não havia previsão legal para tanto”. (Fls. 384).
Nada obstante, conforme anotado pela DRJ, a legislação que introduziu a
possibilidade de compensação com tributos de espécies/destinação distintas foi fundamento para a
decisão que limitou as compensações dos créditos de PIS com débitos do próprio PIS.
Portanto, improcedente, assim a argumentação da Recorrente no que se refere à
compensação de tributos de espécies distintas, devendo serem observados os termos prescritos na
decisão judicial.

CONCLUSÃO

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.260 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721953/2017-75
6
Pelo exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 430
DF CARF MF
Original